Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707778-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ANTONIO SANTIAGO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo devedor para reconhecer excesso de cálculo, determinando que, após a sua preclusão, os cálculos sejam elaborados pela Contadoria Judicial com incidência da correção monetária pela Selic, a partir da vigência da EC no 113/21 (09/12/21). Interpostos embargos de declaração, pretendendo o prosseguimento do feito e a expedição imediata de requisição de pagamento relativa ao valor incontroverso, estes foram rejeitados (IDs nos 148033483 e 148698903 dos autos de origem no 0707042-67.2022.8.07.0018). O agravante defende ser cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, quanto à parcela confessada como devida pelo agravado, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, ressaltando que a discussão sobre suposto excesso de execução se limita ao índice de correção monetária aplicável. Aduz que a matéria foi pacificada com o julgamento do RE no 1.205.530 - Tema no 28 dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Cita precedentes jurisprudenciais em abono à sua tese. Pugna pela “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, importa registrar que o recurso não comporta conhecimento no tocante ao prosseguimento do feito pelo valor total da dívida, haja vista a inovação recursal e a ausência de dialeticidade recursal, neste particular. Os embargos de declaração interpostos contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença trataram unicamente da pretensão de que a requisição de pagamento fosse expedida pelo valor incontroverso (ID no 148033483 dos autos de origem no 0707042-67.2022.8.07.0018). Por outro lado, as razões do presente recurso não abordam especificamente a questão da possibilidade de expedição da requisição de pagamento pelo seu valor integral, estando o pedido deduzido na conclusão desacompanhado de adequada fundamentação, o que demandaria expressa impugnação ao que decidido. Portanto, o recurso somente pode ser conhecido relativamente à pretensão de prosseguimento do feito com base no valor incontroverso. Balizadas tais premissas, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise prefacial, não se sustentam as afirmações contidas na respeitável decisão agravada, integrada em sede de embargos de declaração, no sentido da inexistência de parcela incontroversa do crédito, ao fundamento de que “as partes divergem quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, sendo que eventual decisão em âmbito recursal poderá alterar os critérios para correção do valor e repercutir no montante da execução”. Isto porque, atendendo ao que determina o art. 535, § 2o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença em que se arguiu excesso de execução veio instruída com os cálculos do valor que o devedor reputa devido (ID no 132486798 dos autos de origem no 0707042-67.2022.8.07.0018). Neste caso, a argumentação recursal relativa ao prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa se mostra relevante, em parte, pois o art. 535, § 4o, do CPC, determina que se dê cumprimento ao julgado, desde logo, quando a impugnação for apenas parcial, como se verifica na hipótese. Confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Por oportuno, confira-se o que decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530: “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). A tese então firmada no foi sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No mesmo sentido foi o julgamento da ADI no 5.534: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021). Por outro lado, a inobservância de tal orientação, firmada em controle difuso e concentrado de constitucionalidade, evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o decurso do tempo, sem a devida expedição da ordem de pagamento, por si só, é circunstância deletéria aos interesses jurídicos do credor, amparado em título judicial coletivo transitado em julgado. Há de se observar, porém, que não é possível afirmar, de plano, que o valor definitivo da execução, caso venha a ser provido o presente recurso, vá ser inferior ao limite para a expedição de RPV. Lembre-se que este egrégio Tribunal vem entendendo que a majoração do limite de dez (10) para vinte (20) salários-mínimos, efetivada pela Lei Distrital no 6.618/20, publicada em 19/06/20, não se aplica às sentenças transitadas em julgado em momento anterior, como é o caso da presente, cujo trânsito em julgado se deu em 11/03/2020 (ID no 126657512, pág. 66, dos autos de origem no 0707042-67.2022.8.07.0018). Inclusive, pende de julgamento o AGI no 0737109-69.2022.8.07.0000, interposto pelo ora agravante contra decisão anterior do mesmo cumprimento individual de sentença, em que se discute justamente a constitucionalidade da citada norma distrital, no qual não se deferiu efeito suspensivo. Note-se que o valor total pretendido pelo agravante é superior a 10 salários-mínimos e a impugnação do Distrito Federal foi acolhida apenas quanto à incidência da Selic após 09/12/21, ratificando-se a pretensão do credor relativamente à incidência do IPCA-E no período anterior (IDs nos 126657509 e 146841676 dos autos de origem no 0707042-67.2022.8.07.0018). Por tais razões, a fim de dar o devido cumprimento ao que decidido na já citada ADI no 5.534, é mister a imediata requisição da ordem de pagamento, mas na forma de precatório, a fim de evitar que o pagamento seja fracionado sob duas sistemáticas distintas. Por tais razões, não conheço do recurso quanto ao pedido de imediato prosseguimento do feito pelo valor integral, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Na extensão do conhecimento, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, limitado ao valor incontroverso, qual seja, aquele indicado nos cálculos de ID no 132486798 daqueles autos, observando-se a necessidade de expedição de precatório. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator